Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717336-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVIA CAMPOS GUIMARAES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ANTONIO MOREIRA CAMPOLINA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, JOSE CARLOS GOULART, LANA DE OLIVEIRA GOULART, JOSE WILSON SILVA CORREA, LIDUINA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA, LUIZ NERES BARBOSA, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, EDSON GUADRINI SCHINCARIOL, OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL, CECILIA ZAMUNER SCHINCARIOL, MARIA EMILIA BORTOLETTO SCHINCARIOL, MARIA DAS GRAÇAS COSTA MARQUES, SIRLEI BARROS ROCHA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS, WALTER VIEIRA MAIA, HELVIO MONTEIRO GUIMARAES, JOSE GUIMARAES MUNDIM, CESARIANA COELHO GUIMARÃES, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AZUER PEIXOTO DOS SANTOS, MARCIO ANTONIO JUNQUEIRA EDREIRA, LUCIO GERALDO DE ANDRADE, CARLOS ERIK POPPIUS, LEONARDO LAZARTE, MARIA ROSA GODOI JURUMENHA, ROZELI CONCEICAO LONGO, GILDETE FERREIRA BORGES, DENISE BOTELHO MARTINS, ERICK DE OLIVEIRA MEIRELES, SABASTIAO DE SOUZA E SILVA, FRANCIANE MIRANDELA MEIRELES, GILENO GUIMARAES MUNDIM, HELIO HIGA, INSTITUTO CONGREGAÇÃO FILHAS DE MARIA, JORGE DIAS SOARES, LEISE GONÇALVES DE OLIVEIRA, LUCIA HELENA CAVASIN ZABOTTO PULINO, MAGNO CESAR DA JUSTA MOTA, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, OSCAR AKIRA ONOE, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES JUNIOR, RAQUEL MORALES SOARES, SEBASTIAO JOSE DE ARAUJO, ALEX DE OLIVEIRA MEIRELES, ANDREI ELIAS AMARAL, ATHAIL RANGEL PULINO FILHO, DELVANDA CONCEICAO DA SILVA, AGUINALDO LELIS, BLANCA LIDIA LUCERO DE LAZARTE, CRISTIANA RIBEIRO MOTA, OLIVIA CAMPOS GUIMARAES DESPACHO 1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por Olívia Campos Guimarães e Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em embargos de terceiros ajuizados pela primeira apelante em desfavor de Antônio Moreira Campolina e Outros, julgou improcedentes os pedidos (IDs no 62121432; 62121450). 2. Como consequência, a apelante (autora) foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa ante a gratuidade de justiça deferida na sentença. Por essa razão, a apelante não recolheu o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 99, § 2o, do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 6. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 7. Na análise do pedido de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de cinco dias para que a apelante, Olívia Campos Guimarães, apresente os três últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 9. Registre-se que a apelante já teve pedido de gratuidade de justiça indeferido em sede de Agravo de Instrumento por esta Relatoria (AGI no 0712363-06.2023.8.07.0000; ID no 62121425, págs. 3-5). 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro